Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-51.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707774-51.2022.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: URANIA NERY DE QUEIROZ D E S P A C H O Ressai da leitura dos autos que a MM. Juíza indeferiu a petição inicial, conforme a r. sentença de ID 43529639. O autor interpôs recurso (ID 43529642) e a douta Sentenciante não se retratou, bem como não determinou a citação da ré para ofertar contrarrazões. Nos termos do § 1o do artigo 331 do Código de Processo Civil (CPC), “se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso”. O legislador não fez ressalva e, diante da alteração promovida na sistemática do atual Diploma, dever-se-á instaurar o contraditório. Desse modo, com o objetivo de evitar possível alegação de nulidade de procedimento, remetam-se os autos à Instância de origem, a fim de conceder à ré o direito de se manifestar sobre o apelo. Intime-se. Brasília (DF), (data da assinatura eletrônica). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador